Tribunal: TJMT
Processo: 8010570-55.2016.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 8010570-55.2016.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: JOSE TAVARES DO NASCIMENTO.
Recorrido: WANDER RIBEIRO SILVA.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - MANIFESTAÇÃO REALIZADA PELO EXEQUENTE - PLEITO DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte interessada, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010570-55.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDER RIBEIRO SILVA - CPF: 925.221.811-49 (RECORRIDO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOAQUIM TEODORO FILHO (RECORRENTE), JOSE TAVARES DO NASCIMENTO - CPF: 079.505.941-87 (RECORRENTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - MANIFESTAÇÃO REALIZADA PELO EXEQUENTE - PLEITO DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte interessada, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021